Tribunal: TJPA
Processo: 0030748-67.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030748-67.2013.8.14.0301

APELANTE: RITA CASSIA SOUZA DA COSTA

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. DESERÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção do processo por prescrição do direito autoral, em Ação de Busca e Apreensão promovida pelo Banco Safra S/A.

2. Intimada para comprovar o recolhimento das custas recursais, a parte agravante quedou-se inerte, não suprindo o vício processual apontado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à verificação da regularidade do preparo recursal e à possibilidade de conhecimento do agravo interno diante da ausência de comprovação do pagamento das custas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de comprovação do recolhimento do preparo, mesmo após intimação nos termos do § 4º do art. 1.007 do CPC, caracteriza deserção.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a ausência de preparo impede o conhecimento do recurso.

6. Considerando a inexistência de interesse recursal superveniente, o agravo interno encontra-se prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para regularização nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, enseja a deserção e o consequente não conhecimento do recurso.”

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por
KENIA SOARES DA COSTA
, irresignada com Decisão Monocrática (Num. 23200728), que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo por reconhecer a prescrição do direito autoral, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
BANCO SAFRA S/A
em desfavor de
RITA DE CÁSSIA SOUSA DA COSTA
.

Em Despacho (Num. 23756941), a parte ré/apelada/agravante foi intimada para providenciar o recolhimento de custas recursais, referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, tendo em vista que o recurso versa apenas sobre fixação de honorários advocatícios, evidenciando interesse recursal unicamente da advogada.

Contudo, foi certificado o transcurso do prazo, sem qualquer manifestação nos autos (Num. 24117046).

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos. E, d
e início, já observo que o presente recurso está prejudicado.

Explico.

Assento que a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento, sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no Despacho supracitado, a parte agravante descumpriu as normas vigentes, uma vez que, quedou-se inerte, o que corrobora a ausência do regular preparo e importa na deserção do recurso.

Assim, a não comprovação do recolhimento das custas importa na deserção do recurso, sobretudo considerando que em desconformidade à determinação anterior.

Desse modo, se o recurso é protocolado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal e pátria:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento,
já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.
3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”. (TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, publicado em 2020-09-29).

AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA FALTA COM O RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, CPC. DESERÇÃO.

O preparo deve ser comprovado no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC. Situação dos autos em que a parte recorrente, embora regularmente intimada para suprir a falta (recolhimento, em dobro, do preparo), nos termos do art. 1.007, § 4º, CPC, deixou de atender ao comando da norma, acostando o comprovante de pagamento de forma simples. Inadmissibilidade do recurso pela sua deserção.
Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRS. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-RS - AGV: 70081324741 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/06/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/06/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO
. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção.
II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO -Agravo Interno em Apelação: 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019).

APELAÇÃO CÍVEL
. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho de id. 3055053 transcorreu in albis.
3. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso. 4. Recurso não conhecido
”. (7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, publicado em 2021-11-25).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno em Apelação, por julgá-lo prejudicado ante a sua evidente deserção, nos termos do art. 932, III
e parágrafo único
, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2025